Tribunal: TCU
Processo: 017.858/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de sistema para gerenciamento de ciclo de vida de produto (PLM) para desenvolvimento de meios navais complexos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2024, sob a responsabilidade do Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90005/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de divulgação, no edital do certame, do critério de aceitabilidade com base nos valores apresentados para cada item licitado, ainda que com adjudicação por grupo, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2989/2018-TCU-Plenário ; 9.3.2. previsão contida no item 10.1 do termo de referência, no sentido de que o custo estimado da contratação, por possuir caráter sigiloso, não seria tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas, é contrária ao interesse público, uma vez que deve ser permitida a sua divulgação, em ato público, após a fase de lances, quando as propostas permanecerem com preços acima dos de referência, de forma a tornar a fase de negociação de preços com os licitantes mais efetiva e evitar a ocorrência de tratamento não isonômico; 9.4. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Tecmes Tecnologia Metodologia Serviços e Comércio de Informática Ltda., de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 9.5. comunicar esta decisão ao Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo e à representante; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.